Tribunal: TJDFT
Processo: 0753391-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753391-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CORREIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A análise prefacial dos presentes autos revela que a parte recorrente não apresentou a comprovação do recolhimento do preparo, tampouco requereu a concessão do benefício da justiça gratuita na peça do recurso. Ademais disso, o pedido de gratuidade de justiça pleiteado na origem foi indeferido na própria decisão agravada (ID 248993760). O preparo constitui pressuposto de admissibilidade do recurso, cuja ausência inviabiliza seu conhecimento, nos termos do art. 1.007 do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o pagamento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o Caso não haja comprovação no momento da interposição, o recorrente será intimado, na pessoa de seu advogado, para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação do preparo se houver insuficiência parcial no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após o decurso prazo, com ou sem cumprimento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator